Tribunal: TJES
Processo: 5000470-64.2023.8.08.0058
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Simples
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000470-64.2023.8.08.0058

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS TAVARES BEZERRA

RECORRIDO: ILCA DA SILVA PROVETI DE MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou parcialmente
a
queixa-crime, quanto a uma das quereladas, por ausência de justa causa (art. 395, III, CPP), recebendo-a apenas em relação à corré, em razão de publicações em redes sociais supostamente ofensivas à honra do querelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos mínimos de autoria e materialidade que justifiquem o recebimento da queixa-crime em relação à querelada Ilca da Silva Proveti de Moraes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instauração da ação penal exige lastro probatório mínimo apto a demonstrar a viabilidade da acusação, não sendo suficiente a mera narrativa dos fatos.

4. No caso, as alegações em face da querelada baseiam-se em suposições desacompanhadas de elementos concretos que indiquem sua participação nos fatos narrados.

5. A ausência de indícios mínimos de autoria configura falta de justa causa, impondo-
se
a rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP.

6. O princípio do
in dubio pro societate
não autoriza o prosseguimento de ação penal desprovida de suporte probatório mínimo.

7. A rejeição da inicial constitui mecanismo de filtragem processual, evitando persecução penal temerária e resguardando garantias fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5000470
-
64
.202
3
.8.08.00
5
8

RECORREN
TE
:
LUCAS TAVARES BEZERRA

RECORRI
DO
:
ILCA DA SILVA PROVETI DE MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
r
ecurso em
s
entido
e
strito interposto
por

LUCAS TAVARES BEZERRA

contra
a
decisão
proferida pelo

JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE IBITIRAMA

(
ID 1
7458651
),
que
rejeitou
parcialmente
a
queixa-crime,
apenas
quanto a querelada
ILCA DA SILVA PROVETI DE MORAES
,
c
om fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal
(ausência de justa causa)
, recebendo-a em relação a
VÂNIA RAMOS DE ALMEIDA
.

Em suas
razões
(
ID 17458652
)
, o
querelante
busca o
recebimento integral da
queixa-crime
,
di
ante
d
a necessidade d
e ampla
instrução probatória e do cerceamento de produção de provas, havendo, no
seu
entend
er,
indícios
suficientes
e possibilidade de comprovação da
versão
inicial
, devendo-se aplicar, na espécie, o
princípio
in dubio pro societate
e a prevalência do interesse na apuração da verdade real,
sendo necessária

a
interpretação sistemática dos direitos fundamentais e da proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas por Ilca da Silva Proveti de Moraes pela manutenção do
decisum

(
ID 17458655
).

Na sequência
, o Parecer Ministerial opinando pelo
des
provimento do recurso (ID
18136852
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O caso teve início com a apresentação de uma queixa-crime por Lucas Tavares Bezerra (ID 17458128) posteriormente aditada (ID 17458635), nas quais alega que as quereladas, Sra. Vânia Ramos de Almeida e Sra. Ilca da Silva Proveti de Moraes, através de manifestações nas redes sociais, ofenderam sua honra, reputação e dignidade.

Tais manifestações teriam ocorrido em razão de sua atuação como testemunha de defesa em um processo criminal envolvendo o ex-vice-Prefeito de Ibitirama.

De acordo com o querelante, as publicações atribuídas às rés ultrapassaram os limites da crítica legítima, configurando, em tese, os
crimes
de difamação e injúria, conforme arts. 139 e 140 do Código Penal.

Pois bem.

A
pós analisar os autos,
não vislumbro razões para alterar a decisão
objurgada.

Na espécie, em consonância com o entendimento alcançado pelo
Parquet
, entendo que
a queixa-crime
deve ser rejeitada
em relação à Sra. Ilca
da Silva Proveti de Moraes,
pois não
há
elementos de convicção mínimos que a vincul
em
aos fatos narrados
na peça inicial.

Para o Ministério Público, as alegações contra
a Sra.
Ilca base
i
a
m-se
em "suposições sem respaldo probatório concreto."

A
decisão
do magistrado
destacou, acertadamente,
que:

"(...)
os elementos documentais inicialmente acostados à exordial, bem como as alegações complementares do querelante, apontam que as publicações atribuídas a V
â
nia Ramos de Almeida podem, em tese, ultrapassar os limites da crítica legítima e configurar conduta tipificada no art. 139 do Código Penal (difamação), por imputação de fato ofensivo à reputação do querelante, sendo viável, ao menos neste momento processual, o prosseguimento da ação penal.

Ressalta-se que o recebimento da queixa-crime nesta fase processual não implica em juízo de certeza quanto à configuração do delito, tampouco acerca da intenção da querelada, tratando-se de juízo de delibação, limitado à presença de indícios mínimos de materialidade e autoria, suficientes à deflagração da persecução penal.

P
or outro lado,
em relação à querelada Ilca da Silva Proveti de Moraes, observa-se que a narrativa constante da inicial não é acompanhada de elementos de convicção mínimos aptos a vincular sua conduta direta e concretamente aos fatos descritos
, havendo ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em seu desfavor, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

No que se refere à querelada Ilca da Silva Proveti de Moraes, contudo, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos
qualquer indício minimamente robusto de que tenha ela, de forma direta ou indireta, praticado ou concorrido para a prática dos delitos imputados
. A narrativa acusatória baseia-se exclusivamente em alegações do querelante quanto à suposta influência de Ilca sobre Vania, sem qualquer respaldo probatório documental ou testemunhal concreto.

A ausência desses elementos inviabiliza o prosseguimento da ação penal, sob pena de se instaurar persecução penal temerária, em violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.
(...)"

A instauração de uma ação penal sem um suporte probatório mínimo que a justifique representa constrangimento ilegal e mobiliza a máquina judiciária de forma inútil, pois o desfecho provável seria a absolvição por falta de provas.

A rejeição da
queixa-crime
, nesse contexto, não representa um julgamento antecipado de mérito, mas sim o exercício de um filtro processual indispensável para evitar acusações temerárias.

O princípio do
in dubio pro societate
não é um salvo-conduto para o oferecimento de denúncias desprovidas de qualquer indício plausível do elemento subjetivo do tipo.

E como se sabe
, a
justa causa exige mais do que a mera descrição de um fato típico, requer um lastro probatório mínimo que aponte para a viabilidade da acusação, o que não se verifica no caso
concreto
.

Pelo
exposto,
sem delongas,

CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.